Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702779-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES, LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO D E S P A C H O Os apelados JOMAR ANTUNES ALVES e KALENE MORAIS ANTUNES, em sede de contrarrazões, suscitaram preliminar de não conhecimento parcial do apelo. Afirmam que haveria inovação da tese recursal, no ponto em que o banco suscita preliminar de vencimento antecipado do contrato, matéria essa que não teria sido discutida em primeiro grau (ID 18697806). Intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se em 5 dias. Após, voltem-me os autos conclusos, para a elaboração de relatório e voto. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator